Tribunal: TJDFT
Processo: 0013723-76.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013723-76.2017.8.07.0016 RECORRENTE: WANDALO BUARETO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE MILITAR DA CORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PRÁTICA DE CRIME. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE. NULIDADES NÃO CONSTATADAS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando o apelante enfrenta especificadamente todos os fundamentos da sentença recorrida e declina as razões pelas quais deve ser reformada. 2. A acusação administrativa deve guardar pertinência lógica e subjetiva com a conclusão do processo administrativo disciplinar. 3. No caso, não se denota ilegalidade ou nulidade no PAD, na medida em que o relatório e conclusão do processo administrativo provêm de autoridade competente e teve instrução regular que possibilitou ao militar acusado exercer a ampla defesa e o contraditório. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 9o da Lei 6.477/1997, insistindo na tese trazida na apelação, sob o argumento de que o processo administrativo disciplinar, no caso dos autos, padece de nulidade, tendo em vista a não-participação de advogado na sessão do conselho de disciplina e a falta de inspeção de saúde. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo disciplinar objeto da lide. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo Almeida Alves, OAB/DF 34.265. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, seja em relação ao apontado malferimento ao artigo 9o da Lei 6.477/1997, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora se valeu da análise dos elementos fático-probatórios dos autos para assentar a ausência de nulidade no processo administrativo disciplinar. Assim fez constar o acórdão recorrido: “No caso, não se denota ilegalidade ou nulidade, na medida em que o relatório e conclusão são redigidos pelas autoridades e membros da Corporação, a partir da instrução do procedimento que teve ampla participação do acusado e do seu defensor”; e, ainda, “O documento Id. 13242498, pág. 5, demonstra o regular cumprimento da r. decisão e comprova que o ex-militar foi submetido a exame médico, o que afasta o argumento de descumprimento de preceito normativo.” (id 17541213, págs. 8 e 9). Assim, a apreciação da tese recursal demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a exemplo do que ocorre com o recurso especial, imprescindível para a análise da tese recursal a apreciação de matéria de natureza fático-probatória, obstada em sede extraordinária pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Ademais, ainda que se pudesse superar referido óbice, registre-se que eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza o recurso extraordinário. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo Almeida Alves, OAB/DF 34.265. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012